Tribunal: TJDFT
Processo: 0719757-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES DANOS EMERGENTES. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. FRATURA DE PRÓTESE DE QUADRIL. SEGUNDA CIRURGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE E DA COMERCIANTE. PROVA DA INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO PRODUTO. PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE, COMERCIANTE E DO MÉDICO. CADEIA DE CIRCULAÇÃO E USO DO PRODUTO. REDUÇÃO DOS VALORES DAS INDENIZAÇÕES. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta por paciente de implantes de duas próteses no quadril, submetido a segunda cirurgia para substituição de uma prótese, em razão de fratura na cerâmica.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória contra a fabricante e a comerciante. Improcedente em face do médico cirurgião e do hospital.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em : (i) da responsabilidade objetiva da fabricante; (ii) do dever de informação; (iii) da responsabilidade objetiva da comerciante; (iv) do dano moral, do dano estético e dos valores; (v)do dano material – danos emergentes e lucros cessantes e dos valores.
III – Razões de decidir
4. A relação é de consumo, a responsabilidade é objetiva e houve inversão do ônus probatório, no saneador. Está configurada a responsabilidade do fabricante que colocou o produto no mercado, uma vez que o laudo pericial foi inconclusivo quanto a (in)existência de vício no produto, (in)ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.
5. Os réus não demonstraram que prestaram as necessárias informações sobre (in)adequação da prática e magistério de xx e sobre a inconveniência de paciente manter alto IMC, após o implante de duas próteses de cerâmica no quadril.
6. O comerciante tem responsabilidade solidária pelos danos suportados pelo consumidor porque integra a cadeia de fornecimento, circulação e uso do produto e não prestou as necessárias informações. Arts. 6o, inc. III; 7o, parágrafo único e 18, caput e § 6o, inc. III, todos do CDC.
7. Suporta dano moral indenizável, o consumidor que, diante de vício do produto, se submete a segunda cirurgia para substituição de prótese de quadril fraturada.
8. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
9. O dano estético reflete uma modificação no físico, relacionado a feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos na pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos no corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias, todos relacionados à aparência da vítima. Prova a ocorrência de cicatrizes significativas em razão da necessária segunda cirurgia.
10. Há prova de danos emergentes representados pelos valores desembolsados para aquisição de nova prótese, despesas médicas, despesas hospitalares e de anestesista contratados para a segunda cirurgia.
11. Demonstrados os lucros cessantes no período que o autor necessitou de afastamento do trabalho.
V – Dispositivo
12. Recursos conhecidos. Apelações parcialmente providas.
Legislação relevante: CDC, arts. 12, §3o, 7o, parágrafo único, e 18.